Tribunal: TJDFT
Processo: 0731723-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0731723-58.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante (s): BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A Agravado: ANTÔNIO CESAR DO VALE Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos. Quanto ao petitório de ID 45664346, nada a prover, porquanto os efeitos jurídicos advindos do presente feito estão condicionados ao restabelecimento da execução originária no 0714741-97.2021.8.07.0001, não constituindo óbice ao regular processamento. Além disso, eventuais consequências práticas dependem, inclusive, do julgamento do recurso de Apelação nos Embargos à Execução no 0714237-57.2022.8.07.0001. Assim, aguarde-se o julgamento do processo, que se encontra pautado para a 11a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 19/04 até 26/04/2023), nos termos certidão de ID 45302314. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator